Tribunal: TJMT
Processo: 1011438-77.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011438-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES LIMA - CPF: 284.206.751-72 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), NAGAKI VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.976.959/0001-80 (APELADO), GUILHERME FRABIO FERRAZ SILVA - CPF: 232.735.408-00 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES LIMA - CPF: 284.206.751-72 (APELADO), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), NAGAKI VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.976.959/0001-80 (APELANTE), GUILHERME FRABIO FERRAZ SILVA - CPF: 232.735.408-00 (ADVOGADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de financiamento de veículo celebrado mediante fraude, reconhecer a inexistência do débito e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A sentença reconheceu a fraude, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais. A autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório. A concessionária sustenta ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a responsabilidade solidária da concessionária que integrou a cadeia de fornecimento na contratação fraudulenta; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A concessionária integrou a cadeia de fornecimento. Recebeu os valores do financiamento e encaminhou a documentação à instituição financeira. Incide a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno. Não afasta a responsabilidade objetiva dos fornecedores. Incide a orientação da Súmula 479/STJ.

A inscrição indevida em cadastro restritivo decorrente de contrato fraudulento configura dano moral in re ipsa.

O valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia de R$ 5.000,00 não se mostra irrisória nem exorbitante. Ausência de circunstâncias agravantes que justifiquem majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A concessionária que integra a cadeia de fornecimento em financiamento de veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada em nome do consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato fraudulento, configura dano moral presumido. 3. O valor da indenização por dano moral somente deve ser alterado quando se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Maria Gonçalves Lima e Nagaki Veículos Ltda contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral ajuizada por Maria Gonçalves Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação e a inexistência do débito, bem como para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Irresignada, a Nagaki Veículos Ltda interpôs apelação a sustentando sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo evento danoso, sob o argumento de que não teria participado da celebração do contrato, competindo exclusivamente à instituição financeira a análise de crédito e a verificação da autenticidade dos documentos apresentados.

A autora também se irresignou do desfecho processual, requerendo a majoração do
quantum
indenizatório.

Ambos os apelantes apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 306855967 e 306855970). Embora não tenha recorrido, o Banco Santander S.A também apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da autora. (id. 306855969).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a autora alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, o qual, mediante ardil consistente na obtenção indevida de seus documentos e imagens, celebrou, sem sua anuência, contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., com repasse do montante à corré Nagaki Veículos Ltda, estabelecimento comercial situado no Estado de São Paulo.

Após o trâmite processual, o d. magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação e a inexistência do débito, bem como para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A sentença foi parcialmente integrada em sede de embargos de declaração, apenas para ajustar os critérios de incidência de juros e correção monetária.

A apelante Nagaki Veículos Ltda interpôs apelação reiterando a sua ilegitimidade passiva e sustentando ausência de responsabilidade pelo evento danoso, sob o argumento de que não teria participado da celebração do contrato, competindo exclusivamente à instituição financeira a análise de crédito e a verificação da autenticidade dos documentos apresentados.

A autora apresentou insurgência buscando exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório.

Subiram os autos a esta Corte.

Prima facie
, defiro a gratuidade de justiça a apelante Nagaki Veículos Ltda, porquanto satisfeitos os requisitos, conforme informações acostadas ao id 336663357.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se, em verificar se deve ser mantida a responsabilidade solidária da empresa Nagaki Veículos Ltda pelo evento danoso decorrente da contratação fraudulenta de financiamento e examinar se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato de financiamento nº 20038840089, no valor de R$ 136.000,00, celebrado fraudulentamente em nome da autora, bem como declarou a inexistência do débito e condenou solidariamente Banco Santander (Brasil) S.A. e Nagaki Veículos Ltda ao pagamento de indenização por dano moral.

A apelante Nagaki Veículos Ltda sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que não participou da celebração contratual, limitando-se a encaminhar documentação ao banco, sendo a instituição financeira a única responsável pela análise de crédito e verificação de autenticidade documental.

Todavia, tal argumento não merece guarida.

A controvérsia insere-se, inequivocamente, em relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)"

No caso concreto, é incontroverso que o valor do financiamento foi repassado à Nagaki Veículos Ltda. A própria defesa da empresa reconhece que encaminhou a documentação à instituição financeira (conforme mencionado na petição de id. 306855936). A atuação da loja não foi meramente periférica ou alheia ao negócio jurídico. Ao contrário, integrou a cadeia de fornecimento, participando da intermediação da operação de crédito, colhendo documentação e viabilizando a concretização da transação comercial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva dos fornecedores:

Dispõe a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A Corte Superior reiteradamente afirma que a fraude integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira e por todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Nesse sentido:

"A ocorrência de fraude por terceiro no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira."
(STJ,
REsp 1.197.929/PR
, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.02.2012).

Ora, se a fraude constitui fortuito interno para a instituição financeira, com maior razão o é para a loja que intermedeia o negócio, colhe documentos e recebe os valores do financiamento. É evidente a responsabilidade solidária da concessionária, por integrar a cadeia de consumo, nos termos do art.7º, parágrafo único do CDC,
verbis
:

"Art. 7º. [...]Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

O STJ já decidiu que o fornecedor que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que sua atuação seja indireta. Vejamos:

"Todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do defeito do serviço, independentemente da verificação de culpa."
(STJ, REsp 1.251.993/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 19.12.2012).

No caso concreto, restou demonstrado que a loja de veículos encaminhou a documentação do financiamento ao banco e, após a formalização do negócio, recebeu os valores do financiamento.

Logo, não pode ser considerada terceira estranha à relação jurídica.

Este Tribunal, em casos análogos, já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS BANCOS POR PERTENCEREM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – REJEIÇÃO – VENDA DE MOTOCICLETA – FINANCIAMENTO EM NOME DA AUTORA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
– RISCO DO NEGÓCIO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Se o BANCO ABN AMRO é cessionário da dívida oriunda do contrato, sendo quem está cobrando o débito, deve responder solidariamente com a apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sendo irrelevante pertencerem ao mesmo grupo econômico. Evidenciado o defeito na prestação dos serviços por parte das requeridas/recorrentes, visto que, no momento da contratação, não tomaram os cuidados necessários para evitar a fraude (financiamento realizado por terceiros em nome da autora), não há falar-se em exclusão de responsabilidade destas.Não prospera a alegação das instituições financeiras de que não possuem responsabilidade pelo ilícito ao argumento de não terem realizado a venda da motocicleta, pois além de se tratar de relação de consumo, em que a responsabilidade é objetiva e solidária entre os fornecedores, os bancos devem suportar o risco do negócio ao oferecem financiamentos diretamente nas concessionárias de revenda de veículo.A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de sua ocorrência. Supervalorizado o dano pelo juízo singular, deve ser reduzido o quantum indenizatório a fim de adequá-lo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).”
(RAC 0014017-57.2008.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 09.10.2019 – grifei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRISÃO INJUSTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS . I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A . e Rafael Martins Rebequi contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica em contrato de financiamento de veículo obtido mediante fraude. O juízo de origem condenou os apelantes a indenizar o autor por dano moral no valor de R$ 50.000,00. II . Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se as apelantes são responsáveis pela fraude e pela prisão indevida do apelado, considerando-se a falha na verificação da autenticidade dos documentos apresentados no financiamento. III. Razões de decidir 3 . Restou comprovada a falha na prestação do serviço por parte das apelantes, que não adotaram medidas de segurança adequadas para impedir a fraude. 4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras e fornecedores está prevista no Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso em apreço, visto que a fraude está vinculada à atividade comercial. 5 . O dano moral decorre da prisão injusta do autor, fato que comprometeu sua honra e imagem, conforme reconhecido pelo juízo a quo. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos desprovidos . Tese de julgamento: "As instituições financeiras e fornecedores são responsáveis por fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, devendo reparar os danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do CDC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927; CDC, art . 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.”.
(RAC 10013654720188110006, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 01.10.2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE MOTOCICLETAS – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A concessionária de motos responde solidariamente, com a Financeira, pelos danos causados ao consumidor. 2 . Se dos autos se constata tratar-se a demanda de mera repetição de ação já decidida, com trânsito em julgado, reconhece-se o instituto da coisa julgada, a teor do art. 337, § 4º, do CPC/15”.
( RAC 10152198320198110003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 01.06.2022).

No presente caso, não houve comprovação de culpa exclusiva da consumidora. Ao revés, restou evidenciado que a autora foi vítima de fraude, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência.

Assim, não havendo comprovação de qualquer excludente de responsabilidade daquelas previstas no art. 14, §3º, do CDC, a manutenção da responsabilidade objetiva da corré é medida que se impõe.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, ambas as partes recorrem.

O dano moral, na hipótese de inscrição indevida em cadastro restritivo decorrente de contrato fraudulento,
é in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto. Entretanto, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

No âmbito desta Corte, reiteram-se decisões reconhecendo que a indevida inscrição em cadastro restritivo configura dano moral presumido, fixando-se valores moderados quando inexistente prova de circunstâncias agravantes, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DÉBITO DE PEQUENO VALOR – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a gravidade do ato, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Mantém-se o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, por se mostrar adequado às peculiaridades do caso concreto
, notadamente o baixo valor do débito que ensejou a negativação (aproximadamente R$90,00), evitando-se o enriquecimento sem causa. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de declaração de inexistência de débito (ausência de contratação), os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.Recurso parcialmente provido.”.
(RAC 1031755-50.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 11.02.2026- grifei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . III . RAZÕES DE DECIDIR [...] 7.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é adequado e razoável, considerando o porte da instituição financeira, a gravidade do ocorrido e o caráter pedagógico da condenação, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. [...] 2. A inscrição indevida de gravame em veículo, decorrente de contrato fraudulento, enseja indenização por danos morais, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”.
(RAC 10020937820248110006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 21.11.2024 - grifei)

In casu
, embora a fraude envolva valor expressivo (R$ 136.000,00), não há nos autos prova de repercussão extraordinária, negativa de crédito reiterada ou circunstâncias agravantes além da inscrição indevida. Para além disso, os fundamentos invocados pela sentença para fixar o valor da indenização mostram-se adequados, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto causado na vida do consumidor, bem como ao entendimento que vem sendo construído neste E. TJMT em situações semelhantes.

Assim, atento as peculiaridades do caso e em consonância aos parâmetros firmados por esta Corte, mantenho o
quantum
indenizatório fixado na origem em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por se mostrar adequado e suficiente à reparação do dano causado, bem como desestimular a prática de novos atos ilícitos pelas rés.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026